Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTOPARCIALMENTEACOLHIDO.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasto a prejudicial de mérito suscitada pela empresa Recorrente, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito. In casu, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra a prazo no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial emitido em 14/10/2019.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidorSILVANO DOMINGOS DOS SANTOSpostula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitandoe/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.
4. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
5. Assim sendo, não se desincumbindo o consumidor, ora Recorrido, do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
6. Desatendimento ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7.Parcial acolhimento do pedido contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida,discutida nos autosno importe de R$27,29 (vinte e sete reais e vinte e nove centavos).
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013336-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 033.148.951-19 (RECORRENTE), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020